Tribunal: TJSP
Processo: 2258780-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258780-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258780-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28927
2
VOTO no 28.927
HABEAS CORPUS no 2258780-17.2020.8.26.0000
COMARCA: Mogi das Cruzes 1a Vara Criminal
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Paciente: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA DA
CONCEIÇÃO
Habeas corpus com pedido liminar Tráfico de Drogas
Pretensão de revogação da prisão preventiva Alegação de
ausência dos requisitos que permitem a prisão preventiva,
além de ausência de fundamentação idônea e de
desproporcionalidade da medida
Decisão que decretou a
prisão cautelar do paciente bem fundamentada, entendendo
estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, não
se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da
prisão Crime que, por sua natureza, gravidade e violência,
demonstra
a
personalidade
deturpada
do
paciente,
justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem
pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal
Eventuais condições favoráveis do paciente não
garantem direito à liberdade provisória se a manutenção da
custódia é recomendada por outros elementos constantes dos
autos Inviabilidade de realizar ilações do suposto desfecho
da ação penal nesta estreita via do habeas corpus a ensejar
qualquer antecipação do mérito, não se vislumbrando, por
ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção da
segregação do paciente Presentes os pressupostos da prisão
preventiva Pandemia pela covid-19 que não autoriza, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258780-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28927
3
só, a concessão de liberdade provisória, sendo necessária a
comprovação da imprescindibilidade da medida, o que não se
verificou no caso - Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido
de liminar, em favor de CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA
PEREIRA
DA
CONCEIÇÃO,
alegando
a
ocorrência
de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, nos autos do processo n.
1502182-79.2020.8.26.0616.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, custódia que foi
convertida em preventiva, mas seria o caso de sua revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312
do Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi
suficientemente motivada em base empírica idônea.
Argumenta, outrossim, a desproporcionalidade da
prisão cautelar, tendo em vista que o paciente é primário, possui
endereço fixo e ocupação lícita, o crime não se reveste de violência ou
grave ameaça, e em caso de eventual condenação, poderá ser aplicado a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258780-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28927
4
regime diverso do fechado; além disso, a manutenção no cárcere
contribuiu para a disseminação da contaminação pela COVID-19, doença
causada pelo novo coronavírus.
Pleiteia, assim, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de
soltura. No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para
que o paciente possa responder o processo em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 86), e prestadas informações
pelo Juízo apontado como autoridade coatora (fls. 93/95), manifestou-se
a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 98/101).

É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas
corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que
estaria a sofrer o paciente.
Cabe ressaltar que é bem verdade que os Tribunais
Superiores entenderam pela inconstitucionalidade da vedação à concessão
da liberdade provisória àquele que responde a processo pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas. Porém, se por um lado autorizou-se
a possibilidade de conceder liberdade provisória para quem se vê
processado por este crime, em contrapartida, isso não significa que ela
poderá ser concedida genericamente a todo paciente nessa situação, sem
que seja analisada a presença ou não dos requisitos constantes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258780-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28927
5
prisão preventiva.
E, no caso concreto, as alegações da impetrante não
permitem a concessão da ordem e o deferimento da liberdade provisória
ao paciente, mesmo porque os requisitos da custódia preventiva estão
presentes e autorizam a decretação da sua prisão cautelar.
Consta dos autos que, aos 26.10.2020, o paciente foi
preso em flagrante, na posse de 142 porções de cocaína, 260 porções de
crack e de 98 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, razão pela qual está sendo
processado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei
11.343/06.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob
o fundamento de que há provas de materialidade delitiva e indícios
suficientes de autoria, de que as circunstâncias indicam inequívoca
situação de traficância de entorpecentes, o que potencializa a
periculosidade concreta do autuado, motivando a necessidade de sua
custódia; além da necessidade da medida para a garantia da ordem
pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a
aplicação da lei penal, fundamentos que certamente autorizam a decisão
(fls. 58/60).
E, no tocante à pandemia gerada pela COVID-19, o
douto magistrado bem consignou que: “... há que ser considerado como
salvo conduto a impedir a prisão preventiva quando esta se fizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258780-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28927
6
necessária como verificado no caso concreto, até porque por uma
questão de lógica, os riscos de quem esteja dentro do sistema prisional
ou de quem esteja fora, em verdade, seriam bastante semelhantes.
Ademais, as políticas públicas de saúde sugerem ser importante o
isolamento social das pessoas, no que o isolamento do preso pode
representar até um fator positivo de se afastar a pessoa dos riscos,
porque o isolamento nesses casos, tem funcionado como um obstáculo à
facilidade de contaminação...”.
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a r.
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a
custódia cautelar, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é
de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na
sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crime
dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado
de periculosidade e, seu retorno à sociedade, põe em risco a ordem
pública, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei
penal se, ao final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258780-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28927
7
teve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.
A jurisprudência entende que:
CRIMINAL.
RHC.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RECEPTAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
FORMAÇÃO
DE
QUADRILHA.
PORTE
ILEGAL
DE
ARMAS.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECURSO
DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que
mantiveram a custódia cautelar do paciente, se demonstrada
a necessidade da prisão, atendendo-se aos termos do art. 312
do CPP e da jurisprudência dominante, sendo que a
gravidade do delito e a periculosidade do agente podem ser
suficientes para motivar a segregação provisória como
garantia da ordem pública. Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros
elementos dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não obstando a
decretação da prisão antes do trânsito em julgado da decisão
condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do
STJ data da decisão: 19/09/2000).
Também não há qualquer constrangimento ilegal
praticado pela douta autoridade dita coatora ao decretar a prisão
preventiva, mesmo sendo o paciente primário, como alegado pela
defesa, por se tratar de circunstância que não exclui a incidência dos
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se
conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a réu primário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258780-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28927
8
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros
fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem
como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar
de imediato o autor da infração penal grave” (NUCCI, Guilherme de
Souza, Código de Processo Penal Comentado, São Paulo: Editora RT,
9a edição, p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:
“Entorpecente Tráfico Irrelevância de o agente ser
primário e de bons antecedentes ou, ainda, de não
estarem presentes os requisitos da prisão preventiva
Delito equiparado ao hediondo, insuscetível de liberdade
provisória Inteligência dos arts. 5o, LXVI, da C.F., e
2o, II, da Lei 8.072/90: - Na prisão em flagrante
decorrente de tráfico ilícito de entorpecentes são
irrelevantes as circunstâncias de o agente ser primário e
de bons antecedentes ou, ainda, de não estarem presentes
os requisitos da prisão preventiva, pois, nos termos dos
arts. 5o, LXVI, da C.F., e 2o, II, da Lei 8.072, tal delito é
equiparável
aos
crimes
hediondos
e,
portanto,
insuscetível de liberdade provisória” (RT 764/609).
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
QUANTIDADE
RAZOÁVEL
DA
DROGA
APREENDIDA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA
PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
SEGREGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258780-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28927
9
JUSTIFICADA.
APLICAÇÃO
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DO
ART.
319
DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
[...] 2. A decisão do Magistrado de primeiro grau e o
acórdão recorrido encontram-se fundamentados na
garantia da ordem pública, considerando a razoável
quantidade da droga apreendida - 15g de crack -,
sendo esta altamente nociva ao usuário e à sociedade,
circunstância que demonstra a gravidade da conduta
perpetrada e a periculosidade social do agente.
[...] 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente,
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, se presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito e na
periculosidade social do paciente, bem demonstradas no
caso dos autos, e que levam à conclusão pela sua
insuficiência para acautelar a ordem pública da
reprodução de fatos criminosos.
8. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ
HC 311.549/SC
HABEAS CORPUS
2014/0328762-3 Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma data de julgamento: 13.05.2015) grifos
meus.
Desta forma, mesmo que o paciente apresentasse os
requisitos que poderiam colocá-lo em liberdade, não são fatores que
impeçam a manutenção no cárcere, por ser o crime de tráfico de
entorpecentes de extrema gravidade.
Frise-se que, nesta estreita via de habeas corpus, não se
pode realizar ilações do suposto desfecho da ação penal, a ensejar
qualquer antecipação do mérito, principalmente quanto às inúmeras
possibilidades de quantum de pena e de regime que poderão ser impostos
ao paciente em caso de eventual condenação, pelo que não se vislumbra,
por ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção da sua prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258780-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28927
10
preventiva.

Por fim, ressalte-se que a pandemia do coronavírus,
por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, devendo ser
analisada a situação concreta. In casu, o paciente não comprovou nos
autos que está incluído no grupo de risco.
Não se pode olvidar que a situação mundial vivenciada
atualmente pela sociedade diante da pandemia do coronavírus é crítica
pelo risco potencial da doença atingir a população em geral, inclusive a
carcerária devido à inevitável aglomeração dos presos. Entretanto,
necessário lembrar que as autoridades das unidades prisionais vêm
adotando e seguindo protocolos de controle de prevenção contra a
propagação do vírus no presídio, a fim de evitar e reduzir a contaminação
dos detentos, tais como isolamento de novos custodiados em local
adequado, restrição de visitas, uso de álcool gel, etc.
Enfim, conforme explicitado, não há se falar em
concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada
a conversão da prisão em flagrante em preventiva e presentes os
pressupostos que autorizam a custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator